Tribunal: STJ
Processo: 5031391-23.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004423 - SP(2025/0286722-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EA7
CLIMATIZACAO
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
MANUTENCAO EM GERAL LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON NUNES DE LIRA - SP182731
RICARDO SANTOS DE CERQUEIRA - SP206836
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DA
CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR
O
VÍCIO.
FALHA
NÃO
SUPRIDA.
PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 115/STJ
PROVIDO.
1. Hipótese em que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e
do recurso especial,
2. Uma vez verificada a irregularidade na representação processual do recurso,
determinou-se que a parte recorrente fosse intimada para sanar referido vício, o que
não foi feito adequadamente.
3. Encontra-se preclusa a possibilidade de regularização da representação
processual, não se admitindo a juntada de nova procuração em sede de agravo
interno.
4. Deve ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso especial, ante a
incidência da
(Na instância especial é inexistente recurso
Súmula 115/STJ
interposto por advogado sem procuração nos autos).
5. Destaca-se que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no
§ 5o, do
não se estende ao recurso especial ou ao
art. 1.017,
CPC/15,
agravo contra a sua inadmissibilidade, pois a aplicação do referido dispositivo é
específica da classe processual "agravo de instrumento" (AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.783.407/SP
julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
19/12/2025)
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56524040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 570c7ee5-0c7a-496c-8473-62d6840b207e

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 570c7ee5-0c7a-496c-8473-62d6840b207e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004423 - SP(2025/0286722-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EA7
CLIMATIZACAO
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
MANUTENCAO EM GERAL LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON NUNES DE LIRA - SP182731
RICARDO SANTOS DE CERQUEIRA - SP206836
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DA
CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR
O
VÍCIO.
FALHA
NÃO
SUPRIDA.
PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 115/STJ.
PROVIDO.
1. Hipótese em que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e
do recurso especial,
2. Uma vez verificada a irregularidade na representação processual do recurso,
determinou-se que a parte recorrente fosse intimada para sanar referido vício, o que
não foi feito adequadamente.
3. Encontra-se preclusa a possibilidade de regularização da representação
processual, não se admitindo a juntada de nova procuração em sede de agravo
interno.
4. Deve ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso especial, ante a
incidência da
(Na instância especial é inexistente recurso
Súmula 115/STJ
interposto por advogado sem procuração nos autos).
5. Destaca-se que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no
§ 5o, do
não se estende ao recurso especial ou ao
art. 1.017,
CPC/15,
agravo contra a sua inadmissibilidade, pois a aplicação do referido dispositivo é
específica da classe processual "agravo de instrumento" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.783.407/SP,
julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
19/12/2025)
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por EA7
CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL
LTDA. contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo em recurso especial, nos seguintes termos (fls. 168-169):
Documento eletrônico VDA55949808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:03
Código de Controle do Documento: c3445f34-8bf5-4f72-bbb8-fc3d8032ba9d

(...)
Por meio da análise do recurso de EA7 CLIMATIZACAO COMERCIO E
SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL LTDA, verifica-se que a parte
recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso
Especial, Dr. ADILSON NUNES DE LIRA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, porquanto os poderes consignados no
instrumento de mandato de fl. 164, foram outorgados ao subscritor
dos recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, DJe de 19.2.2020, e AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.825.314/RS,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6.8.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Nas razões do agravo interno (fls. 175-206), a parte agravante afirma que a
não pode ser aplicada indistintamente aos recursos especiais interpostos,
Súmula 115/STJ
especialmente quando se tratar de recursos oriundos de agravos de instrumento em processos
digitais. Isso porque, na dicção do art. 1017, § 5o, do CPC, a instrução do recurso será realizada
de maneira simplificada, até mesmo para não onerar mais ainda o sistema de armazenamento
eletrônico de nossos tribunais.
Acrescenta que, em atenção ao despacho de fl. 149, juntou aos autos procuração
nova subscrita pelos atuais sócios da recorrente, visando manter a regularidade da outorga de
poderes, tendo em vista as alterações societárias ocorridas em seu quadro após a oposição do
agravo de instrumento.
Por fim, pede o prequestionamento, para fins de interposição de recurso
extraordinário, do art. 105, III, da CF/88.
Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 212.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55949808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:03
Código de Controle do Documento: c3445f34-8bf5-4f72-bbb8-fc3d8032ba9d

O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, o recurso não foi conhecido, pois a parte recorrente não procedeu à
juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
e/ou
subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. ADILSON NUNES DE LIRA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou,
porquanto os poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 164 foram outorgados ao
subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
Compulsando os autos, verifico que não há razões para modificação da decisão
ora impugnada, motivo pelo qual deve ser mantido o
de não conhecimento do
decisum
recurso, ante a incidência da
(Na instância especial é inexistente recurso
Súmula 115/STJ
interposto por advogado sem procuração nos autos).
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RENÚNCIA
DE
MANDATO.
NOTIFICAÇÃO
DA
PARTE.
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por CLD CINE FOTO LTDA ME e
outras - em recuperação judicial (Grupo Fujiclick), contra decisão que não
admitiu o recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do agravo
em recurso especial interposto por advogados cuja regularidade da
representação processual não foi comprovada, mesmo após a intimação da
parte para regularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento
impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
4. A renúncia ao mandato, devidamente notificada à parte, sem a subsequente
constituição de novo procurador, implica o prosseguimento do feito
independentemente de nova intimação, mas não supre o vício da representação
processual (
DJe
.5. O prazo para
AREsp n. 2.801.620/MT,
30/5/2025)
regularização da representação processual, quando não atendido, inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme previsto no
§ 2o, I, do CPC e
art. 76,
pacificado na jurisprudência da Terceira Turma (AgInt no DJe
.6. A juntada de mandato com data
AREsp n. 2.667.864/SP,
23/12/2024)
posterior à interposição do recurso não afasta a incidência da Súmula 115 do
STJ (AgInt no
DJe
.
REsp n. 2.144.390/SP,
20/12/2024)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.495.075/GO,
julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

Documento eletrônico VDA55949808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:03
Código de Controle do Documento: c3445f34-8bf5-4f72-bbb8-fc3d8032ba9d

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE
PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO AO SIGNATÁRIO DO
RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONFERE
PODERES EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA
PRECLUSÃO
SÚMULA N. 115/STJ.
TEMPORAL.
§ 5o, DO
INAPLICÁVEL. CORTES
ART. 1.017,
CPC/2015.
SUPERIORES.
ECONOMIA
PROCESSUAL
E
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO DE MÉRITO OBSERVADOS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de embargos de divergência não conhecidos, após ter sido
identificada falha na representação, a qual não foi corrigida mesmo após a
intimação da parte embargante .
II - Conforme consignado na decisão agravada, a Presidência desta Corte, à fl.
462, em razão da ausência de procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor dos embargos de
divergência, determinou a intimação da parte recorrente para regularizar a
representação processual, no prazo improrrogável de 5 dias, sob pena de não
conhecimento do recurso.
III - A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o
regularizou, uma vez que os poderes consignados no instrumento de mandato
são posteriores à interposição do recurso.
IV - Registre-se que "é firme o entendimento desta Corte de que a
ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do
STJ " (AgInt no
relator o Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.430.872/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
V - Assim, "o recurso não pode ser conhecido, pois é necessário que a outorga
de poderes tenha ocorrido em data anterior à da interposição do recurso.
Incidência da
" (AgInt no
Relator o
Súmula n. 115/STJ
REsp n. 2.109.263/CE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
.
24/5/2024)
VI - Quanto às razões apresentadas no pedido de reconsideração e reiteradas
no agravo interno, incabível a posterior apresentação da procuração, às fls.
483-485, porque "a juntada extemporânea do instrumento de representação
não é bastante para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida
preclusão temporal" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.089.326/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
VII - Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932,
parágrafo único, do
segundo os quais não se conhece do recurso
CPC/2015,
quando a parte descumpre a determinação para regularização da representação
processual, em consonância com o enunciado n. 115 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.426.293/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo
28/2/2024
REsp n. 2.073.540/AL,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/9/2023,
8/9/2023.
VIII - Por fim, observa-se que os princípios da primazia do julgamento de
mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas foram
observados no momento em que a parte foi intimada para regularização de
vício na representação processual, mas não procedeu à sua correção. Nesse
contexto, "cabe à parte observar as regras instrumentais traçadas pelo Código
de Processo Civil, o qual impõe responsabilidades a todos os envolvidos na
Documento eletrônico VDA55949808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:03
Código de Controle do Documento: c3445f34-8bf5-4f72-bbb8-fc3d8032ba9d

resolução da controvérsia. Assim, em se tratando de vício que se tornou
insanável diante das falhas imputadas à parte recorrente, não há que se falar
em aplicação do referido princípio" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.266.625/TO,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe de
.
18/5/2023)
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EREsp n. 2.059.568/GO,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
1/10/2024,
3/10/2024.
Analisando os autos, verifico que a procuração apresentada à fl. 164 é datada de
ao passo que o recurso especial foi interposto em
(fls. 84-96) e o agravo
08/08/2025,
03/06/2025
em recurso especial em
(fls. 127-136).
14/07/2025
O STJ possui entendimento de que para suprir eventual vício de representação
processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga
(AgInt no
de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.091.118/RS,
DJe de
grifei).
11/3/2024,
14/3/2024,
Ademais, como visto, a parte recorrente teve oportunidade para saneamento do
vício de representação e não o fez corretamente. Encontra-se, pois, preclusa a possibilidade
de regularização da representação processual, não se admitindo a juntada de nova procuração em
sede de agravo interno, como pretende a parte agravante.
Nessa linha:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do agravo interno diante da
ausência de regularização da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os termos
da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a parte
art. 76,
não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido
à preclusão.
7. O
§ 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
art. 1.017,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55949808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:03
Código de Controle do Documento: c3445f34-8bf5-4f72-bbb8-fc3d8032ba9d

Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não
regulariza a representação processual após intimação. 2. Procuração em
processo não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, I; CPC,
§
CPC/2015, art. 76,
art. 1.021,
4o; CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
Jurisprudência relevante citada: AgInt no
Min. Marco
REsp 1710759/SP,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF,
AgInt na Pet
Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
12.765/DF,
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 3.056.745/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
6/3/2026.
Importante ressaltar que mera menção à existência de procuração e
substabelecimentos em outros processos não é suficiente para suprir a ausência destes
documentos nos autos em análise.
Além disso, "o fato de a procuração
, não encaminhada a esta Corte,
ad judicia
estar juntada nos autos principais, não viabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial
(v.g.: AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
. Era
AREsp n. 1.936.568/PB,
25/11/2021)
imprescindível, para a demonstração da capacidade postulatória, o traslado do instrumento
constante no feito originário, ou então a juntada de novo mandato" (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.186.551/PR,
DJe de
) (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
7/2/2023,
17/2/2023.
AREsp n. 2.491.622/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
1/7/2024)
Por oportuno, destaco o entendimento do STJ de que a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
não se estende ao
art. 1.017,
CPC/15,
recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, pois a aplicação do referido
dispositivo é específica da classe processual "agravo de instrumento". A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DA
CADEIA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO OUTORGADOS
AOS SUBSCRITORES DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO ESTIPULADO. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de obrigação de não fazer
indenizatória.
c/c
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do
§2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
4. A Corte Especial, no recente julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no
em
manteve o entendimento consolidado
AREsp 2.506.209/SP,
5/11/2025,
neste STJ no sentido de que, para suprir eventual vício de representação
processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
Documento eletrônico VDA55949808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:03
Código de Controle do Documento: c3445f34-8bf5-4f72-bbb8-fc3d8032ba9d

necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso.
5. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "apenas excepcionalmente é
permitido ao advogado postular em juízo sem o correspondente instrumento
de mandato, devendo a situação ser devidamente justificada nos autos nas
hipóteses expressamente indicadas na lei processual civil [art. 104 do CPC]
para evitar perecimento de direitos (preclusão, prescrição ou decadência, ou
para praticar ato considerado urgente)". Assim, "nestas hipóteses, o advogado
deve explicar nos autos porque praticou o ato sem a contemporânea
procuração, indicando a ocorrência excepcional de situação de preclusão,
decadência ou prescrição, ou para a prática de ato considerado urgente" (AgInt
nos EDcl no AgInt no
Corte Especial, julgado em
AREsp 2.506.209/SP,
.
5/11/2025)
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
art. 1.017,
CPC/15,
não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua
inadmissibilidade, pois a aplicação do referido dispositivo é específica da
classe processual "agravo de instrumento". Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.783.407/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
19/12/2025.
Ainda nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Incide a
quando a parte, devidamente intimada, não
Súmula 115/STJ
regulariza o vício de representação processual.
1.1. A procuração juntada em outro processo, conexo ou incidental, ou nos
autos
não apensados, não produz efeito em favor do
originários/principais,
recorrente neste Tribunal Superior. Precedentes.
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a regularização extemporânea, em
razão da preclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.826.887/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DISPENSA DA
JUNTADA DE CÓPIA DE PROCURAÇÃO CONSTANTE DE AUTOS
ELETRÔNICOS ORIGINÁRIOS (ART. 1.017, § 5o, DO
.
CPC/2015)
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte, "a dispensa da juntada de procuração
em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
não se
art. 1.017,
CPC/2015,
estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade,
porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual
'agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 1.704.046/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
03/03/2021)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55949808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:03
Código de Controle do Documento: c3445f34-8bf5-4f72-bbb8-fc3d8032ba9d

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.961.423/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.
Por fim, registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não
cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.600.452/BA,
.
15/4/2025)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:03
Código de Controle do Documento: c3445f34-8bf5-4f72-bbb8-fc3d8032ba9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.423 / SP
Número Registro: 2025/0286722-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018695820234036119 50313912320244030000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EA7 CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO
EM GERAL LTDA
ADVOGADOS : ADILSON NUNES DE LIRA - SP182731
RICARDO SANTOS DE CERQUEIRA - SP206836
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EA7 CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO
EM GERAL LTDA
ADVOGADOS : ADILSON NUNES DE LIRA - SP182731
RICARDO SANTOS DE CERQUEIRA - SP206836
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56500164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:47
Código de Controle do Documento: 7e46c4e1-548e-46ca-9c6c-4877ebc20278

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:47
Código de Controle do Documento: 7e46c4e1-548e-46ca-9c6c-4877ebc20278